Tribunal: TJES
Processo: 0000133-43.2016.8.08.0047
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000133-43.2016.8.08.0047

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: GEIPSON DOS PASSOS DE AZEVEDO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. IMPRONÚNCIA. NÃO CABIMENTO.
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. QUESTÃO A SER DECIDIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO
.

1.
A pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação, de natureza declaratória e não condenatória. Demonstrada a materialidade do fato e estando presentes indícios suficientes de autoria, não há que se falar em impronúncia, eis que qualquer dúvida a respeito da intenção do agente deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, a quem compete apreciar e valorar o contexto probatório.

2.
Por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade da acusação, não é necessária prova incontroversa do crime, para que o réu seja pronunciado. As dúvidas quanto a certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri. Precedentes do STF. (STF, RT 730/463).

3.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Nº 0000133-43.2016.8.08.0047

RECORRENTE
: GEIPSON DOS PASSOS DE AZEVEDO

RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por
GEIPSON DOS PASSOS DE AZEVEDO
em face da r. sentença de fls. 153/154, integrada às fls. 162/162v (ID nº 7970392), que pronunciou o ora recorrente pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 29, todos do Código Penal.

Em suas razões de fls. 182/192, sustenta o recorrente que
(i)
a prova produzida em juízo não apresenta indícios suficientes de autoria;
(ii)
em esfera judicial nenhuma das testemunhas confirma que o acusado foi o autor dos disparos; e
(iii)
a decisão de pronúncia foi prolatada sem que tenham sido colhidos elementos mínimos que indiquem que o réu foi autor do homicídio.

Diante de tais fatos, pleiteia a despronúncia do acusado.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, ao ID nº 9218849, pelo
des
provimento
do recurso.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, ao ID nº 9239763, em que opina pelo
não provimento
do recurso.

Pois bem.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, para que o magistrado acolha a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da existência do crime (materialidade) e que existam
indícios suficientes
da autoria, dispensando-se a profunda análise do mérito com o fim de se resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias.

Logo, como juízo de admissibilidade da acusação, a pronúncia não demanda a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação.

Desta forma, por ora, o princípio
in dubio pro reo
resta afastado, resolvendo-se em favor da sociedade as eventuais incertezas que exsurjam da prova, conforme o julgado que se segue:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. REGULARIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. [...] 2.
Como se sabe, segundo precedentes desta Corte Superior, a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória.
[...] 4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 679.032/AL, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 30/6/2022)

Na hipótese vertente, descreve da denúncia:

“NOTICIAM OS AUTOS DO INQUÉRITO POLICIAL, que serve de base a presente Denúncia, que no dia 23/11/2015, por volta das 03h38min, na Rua Gileno Santos, Bairro Bonsucesso II, nesta Comarca, o denunciado GEIPSON DOS PASSOS DE AZEVEDO agindo de forma livre e consciente, juntamente com o adolescente João Vitor Santos Pereira, utilizando de armas de fogo, desferiram disparos contra a vítima IVONE SANTOS BARBOSA, causando-lhe as lesões corporais descritas no Laudo de Exame Cadavérico de fl. 41, sendo causa suficiente para a sua morte.

Ficou apurado, por meio das informações contidas no caderno inquisitorial que a vítima e os acusados estavam ingerindo bebidas alcoólicas em uma residência, pois estava ocorrendo uma festa. Quando, resolveram ir embora, iniciaram uma discussão.

A vítima Ivone direcionou xingamentos ao Traficante de drogas Arlindo, morto recentemente. Os acusados que também são traficantes e trabalhavam para a pessoa de Arlindo Pedro, o ‘Coroa’, se autodenominam integrantes da ‘Tropa do Coroa’. Assim, devido a tal discussão, os acusados efetuaram os disparos contra a vítima, conforme laudo de fls. 41.”

Compulsando os autos, constato que o magistrado de primeira instância salientou a materialidade do crime por meio do laudo de exame cadavérico de fl. 45 dos documentos digitalizados.

E, para melhor compreensão dos fatos, colaciono trechos dos depoimentos, colhidos em juízo, transcritos ao ID nº 7970392 (autos originários):

Testemunha – Sr.
Miqueias Dos Santos Silva (fl. 88)

“(...) que conhece o acusado lá do bairro; que não conhece a ofendida ou ainda o adolescente João Vitor; que já ouviu falar do ‘Coroa’ lá do bairro, não sabendo dizer se ele é traficante; que já viu Wedel passando na rua; que no dia dos fatos passou pela casa que acontecia a festa onde permaneceu por cerca de meia hora; que eles estavam bebendo, não sabendo indicar quem exatamente estava lá; que é amigo do Bené e a arma foi apreendida na casa em que eles estavam mudando;
que o apelido de Geipson é ‘Tijolinho’
; que ficou sabendo do homicídio no dia seguinte, quando o seu amigo Hudson ligou falando do acontecido; que o Hudson não informou quem teria sido o autor;
que segundo ficou sabendo foram os rapazes que passaram de moto atirando
;
que confirma parcialmente as declarações de fl. 28, não sabendo dizer se o pato era traficante
.”

Testemunha – Fabio Danieleto Dos Santos (fl. 87)

“(...) que sabia quem era a Ivone lá do bairro; que o declarante mora na casa ao lado de onde estava acontecendo a festa e na madrugada ouviu os disparos, mas não chegou a sair de casa; que havia a pessoa de Arlindo lá no bairro, não sabendo informar se ele era traficante; que não sabe dizer se o apelido de Arlindo era ‘Coroa’; que ouviu os disparos e voltou a dormir, não sabendo precisar quantos; que não sabe dizer quem estava na festa, sendo que esta ocorria na casa da sua vizinha, a pessoa de Mariquinha; que o Wedel é filho de Mariquinha; que ficou sabendo do homicídio no dia seguinte por meio do ronda; que não sabe dizer se o apelido de Geipson é ‘Tijolinho’;
que já tinha ouvido falar que Tijolinho andava armado e era perigoso
, mas não sabia que Tijolinho era Geipson, pois na época da escola o conhecia apenas como Geipson; (...)”

Nada obstante, a ilustre autoridade judiciária enfatizou que a existência de duas perspectivas distintas sobre os fatos, extraídas da prova testemunhal obtida — uma que aponta para a autoria por Geipson, “Tijolinho”, e outra que se orienta em sentido oposto — não constitui, por si só, um fundamento que justifique o juízo de impronúncia.

Pelo contrário, invocando o entendimento dos Tribunais Superiores, o eminente magistrado pronunciante ressalta que, em tais circunstâncias, deve-se conferir prestígio à decisão acerca da autoria delitiva para apreciação do Júri.

Aliás, repriso que “
Por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade da acusação, não é necessária prova incontroversa do crime, para que o réu seja pronunciado. As dúvidas quanto a certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o
julgamento
pelo Tribunal do Júri. Precedentes do STF
” (STF, RT 730/463).

Assim, presentes a prova da materialidade e indícios de autoria a recair sobre o recorrente, descabe a desconstituição da pronúncia, haja vista, como dito, prevalecer nesta etapa da persecução criminal, o princípio
in dubio pro societate
.

Frise-se, com isso, que somente o Tribunal do Júri poderá ou não, acolher a tese defensiva, eis que é daquele órgão a competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados.

Não há, portanto, qualquer reparo a ser realizado na decisão ora combatida, estando a mesma devidamente fundamentada, devendo o recorrente ser submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Preclaro Relator para negar provimento ao recurso.